Tribunal: TJDFT
Processo: 0709332-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709332-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME AGRAVADO: PEDRO ALIXANDRE DE ARAUJO NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Autor contra a decisão proferida em ação de rescisão de contrato de locação de bem móvel n. 0717585-70.2019.8.07.0007, a qual declarou nula a cláusula de eleição de foro e declinou da competência, remetendo os autos para uma das varas cíveis de Valparaíso de Goiás/GO. O Autor interpõe agravo de instrumento. Alegando que: i) o art. 63, §1o, do CPC, permite às partes a modificação da competência em razão do território, hipótese dos autos, em que as partes elegeram o foro de Taguatinga; ii) devem ser afastadas as normas do CDC, uma vez que não foi demonstrada vulnerabilidade do Réu/Agravado; iii) a súmula 33 do STJ prevê que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para que os autos não sejam remetidos a outro Juízo. No mérito, requer que seja reformada a decisão que declarou a nulidade da cláusula de eleição de foro. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista o entendimento firmado pelo STJ no sentido da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC nos casos em que há risco de inutilidade do julgamento da matéria em apelação. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. DECLÍNIO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. URGÊNCIA. VISLUMBRADA. CONTRATO DE FRANQUIA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. ELEIÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que acolheu a exceção de incompetência e determinou a remessa dos autos à comarca eleita em contrato. 2. Conquanto o decisum não se amolde entre as hipóteses catalogadas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça pacificou, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação. 3. No caso vertente, evidencia-se ser o caso de apreciação da controvérsia, porquanto envolve a remessa dos autos a outra unidade da federação, podendo, assim, caso provida a pretensão, ensejar prejuízo às partes e inegável ofensa ao princípio da razoável duração do processo e celeridade na prestação jurisdicional. (...) (Acórdão 1227142, 07218357020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Foi alegado no despacho com ID 15702363 que o Agravante juntou apenas a guia de pagamento de preparo recursal no ID 15645759, desacompanhada de pagamento, sendo assim, a mesma foi intimada para comprovar o pagamento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Através da petição de ID 15838930 o Agravante juntou o comprovante do pagamento de custas. É o relatório. Decido. Conforme petição apresentada (ID 15838930), não foram respeitados os termos do §4o, art. 1.007 do CPC, porquanto o recolhimento em dobro não foi realizado. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento com fundamentação no Art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de maio de 2020 15:41:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador